Tribunal: TJPA
Processo: 0813449-54.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14930 - Falta Grave
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813449-54.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: MARCOS RAIMUNDO MATOS DOS SANTOS

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal em que se pretende a reforma de sentença que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar para cuidar de filho adolescente com quadro depressivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a concessão de prisão domiciliar humanitária a condenado em regime semiaberto, diante da alegação de que é imprescindível aos cuidados de filho menor em estado de vulnerabilidade psicológica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão domiciliar é medida excepcional prevista no art. 117 da LEP, restrita, em regra, a condenados em regime aberto, salvo em situações de manifesta excepcionalidade.

4. A jurisprudência admite a concessão de prisão domiciliar humanitária a apenados em regime semiaberto, desde que comprovada a imprescindibilidade do preso para os cuidados de dependente em situação de completa vulnerabilidade, abandono e ausência de apoio familiar.

5. A comprovação da imprescindibilidade da presença do agravante não foi demonstrada, especialmente diante da informação de que o filho encontra-se sob os cuidados da avó paterna, fato que afasta a excepcionalidade exigida para a concessão da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de prisão domiciliar humanitária a apenado em regime semiaberto exige prova inequívoca de imprescindibilidade de sua presença para os cuidados de dependente em situação de completa vulnerabilidade e abandono. 2. A existência de outro familiar prestando os cuidados necessários ao dependente afasta o requisito da excepcionalidade exigido para a concessão da benesse.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 117.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, AgExPe nº 0726633-06.2021.8.07.0000, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 04.11.2021; TJAM, AgExPe nº 0213638-72.2016.8.04.0001, Rel. Desa. Carla Maria Santos dos Reis, 1ª Câmara Criminal, j. 29.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 a 24 de novembro de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Marcos Raimundo Matos dos Santos interpõe agravo de execução penal contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Região Metropolitana de Belém que indeferiu o pedido de concessão de regime semiaberto harmonizado (prisão domiciliar com monitoramento eletrônico), bem como de prisão domiciliar para cuidar de filho adolescente (ID 28058811).

O agravante postula pela reforma da decisão impugnada a fim de que lhe seja concedido o benefício da prisão domiciliar, ao argumento de que é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor de idade, que está apresentando quadro depressivo (ID 28058807).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da decisão (ID 28058810), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 28058812).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo em execução (ID 30025336).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

O agravante insurge-se contra a decisão proferida pelo Juízo da Execução Penal que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar para cuidado de filho menor, alegando ser o único responsável pelos cuidados do adolescente, o qual enfrenta quadro de sofrimento psicológico, com sintomas graves que repercutem em sua vida social e escolar.

Não obstante as alegações defensivas, nos termos do artigo 117 da Lei de Execuções Penais, a prisão domiciliar configura medida excepcional, restrita aos condenados que estejam em cumprimento de pena em regime aberto. No caso em exame, verifica-se que o agravante se encontra recolhido em regime semiaberto, circunstância que, em regra, afasta a concessão da benesse.

Entretanto, a jurisprudência pátria “admite a concessão da prisão domiciliar humanitária a presos que cumprem pena no regime fechado ou semiaberto, desde que demonstrada situação de excepcionalidade manifesta, exigindo-se que se demonstre a impossibilidade total do preso receber os cuidados de saúde de que necessita no estabelecimento prisional ou de inconteste imprescindibilidade do reeducando para prestar cuidados ao dependente em situação de completa vulnerabilidade, debilidade e abandono, sem qualquer possibilidade de receber esses cuidados de outras pessoas.” (TJDFT,
AgExPe n. 0726633-06.2021.8.07.0000
, Rel. Des. Cesar Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 04/11/2021).

Todavia, o acolhimento da pretensão defensiva estaria condicionado à inequívoca comprovação da imprescindibilidade da presença do apenado para os cuidados do filho adolescente com suposto quadro de transtornos psicológicos, o que, no caso concreto, não restou demonstrado, mesmo porque há informações nos autos de que o adolescente está sob os cuidados da avó paterna (ID 28058810, pág. 5).

Destarte, inviável o acolhimento da pretensão recursal à vista do entendimento jurisprudencial no sentido de que para a concessão da benesse é necessária a “comprovação da imprescindibilidade do agente aos cuidados” do menor, “o que não logrou a defesa demonstrar no caso sob comento” (TJAM,
AgExPe n. 0213638-72.2016.8.04.0001
, Rel. Desa. Carla Maria Santos dos Reis, 1ª Câmara Criminal, j. 29.08.2022)

À vista do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 28/11/2025